Tribunal: TJES
Processo: 5000694-04.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Antônio Luiz Cardoso da Matta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais. A concessionária de energia alega a legitimidade na cobrança de valores com base em irregularidade identificada no medidor de energia por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do procedimento de apuração da irregularidade no consumo de energia elétrica; (ii) determinar a ocorrência de danos morais e sua quantificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se às relações entre consumidores e concessionárias de serviço público, impondo observância aos direitos do consumidor.

O TOI é um documento unilateral e, sem a devida notificação e participação do consumidor na perícia técnica, não possui força probatória suficiente para caracterizar fraude no medidor de energia.

A concessionária não observou o procedimento estabelecido na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto à comunicação prévia ao consumidor e à possibilidade de acompanhar a perícia técnica, o que invalida a cobrança decorrente da suposta irregularidade.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral, independentemente de comprovação de prejuízo concreto, por se tratar de situação que afeta direitos personalíssimos.

O valor da indenização por danos morais foi mantido, observando-se a razoabilidade e a proporcionalidade, com correção pela taxa SELIC desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) unilateral não tem força probatória para justificar a cobrança de consumo irregular sem a devida notificação e participação do consumidor na apuração da irregularidade.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 2º e 3º; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.018.450/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10/10/2022; TJES, AC 0000364-13.2019.8.08.0032, Quarta Câmara Cível, rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, jul. 11/07/2022.

Vitória, 03 de dezembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000694-04.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ANTONIO LUIZ CARDOZO DA MATTA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Antônio Luiz Cardoso da Matta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais. A concessionária de energia alega a legitimidade na cobrança de valores com base em irregularidade identificada no medidor de energia por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do procedimento de apuração da irregularidade no consumo de energia elétrica; (ii) determinar a ocorrência de danos morais e sua quantificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se às relações entre consumidores e concessionárias de serviço público, impondo observância aos direitos do consumidor.

O TOI é um documento unilateral e, sem a devida notificação e participação do consumidor na perícia técnica, não possui força probatória suficiente para caracterizar fraude no medidor de energia.

A concessionária não observou o procedimento estabelecido na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto à comunicação prévia ao consumidor e à possibilidade de acompanhar a perícia técnica, o que invalida a cobrança decorrente da suposta irregularidade.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral, independentemente de comprovação de prejuízo concreto, por se tratar de situação que afeta direitos personalíssimos.

O valor da indenização por danos morais foi mantido, observando-se a razoabilidade e a proporcionalidade, com correção pela taxa SELIC desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) unilateral não tem força probatória para justificar a cobrança de consumo irregular sem a devida notificação e participação do consumidor na apuração da irregularidade.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 2º e 3º; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.018.450/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10/10/2022; TJES, AC 0000364-13.2019.8.08.0032, Quarta Câmara Cível, rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, jul. 11/07/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000694-04.2022.8.08.0004

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADO:
ANTONIO LUIZ CARDOSO DA MATTA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

S. A.
contra a sentença de id. num. 9182036, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Anchieta, que julgou procedentes os pedidos autorais da “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais” ajuizada por
ANTONIO LUIZ CARDOSO DA MATTA.

Em suas razões, a apelante defende que todo o processo de inspeção e cobrança seguiu as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), com base na Resolução Normativa nº 414/2010. A empresa reitera que a inspeção e o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foram elaborados de forma legítima, com provas documentais, como o histórico de consumo e o demonstrativo de cálculo. Afirma que a irregularidade foi identificada em uma inspeção de rotina, e o autor estava ciente, pois assinou o TOI. Diz que não há necessidade da presença do consumidor durante a análise técnica, pois a Resolução ANEEL permite que as concessionárias realizem inspeções sem notificação prévia. A empresa reforça que esse tipo de procedimento é um exercício de "poder de polícia" e não depende da concordância ou assinatura do consumidor. Diz que houve irregularidade no medidor, e a empresa tem o direito de recuperar a receita perdida, conforme previsto na Resolução 414/2010. Sustenta que a cobrança é legítima, e a irregularidade não precisa ser intencional por parte do usuário para que a recuperação seja aplicada. A empresa também menciona que a suspensão do fornecimento de energia por inadimplência está de acordo com as normativas vigentes.

Afirma, ainda, que é indevida a restituição ao autor da quantia de R$ 195,39, afirmando que não houve cobrança indevida e que o procedimento de recuperação seguiu rigorosamente as normas estabelecidas. Não houve qualquer conduta ilícita, pois a cobrança foi feita em conformidade com a lei e não houve dano real ao autor. A EDP argumenta que o simples risco ou efetivação do corte de energia, quando decorrente de débito legítimo, não configura dano moral.

Por tais razões, requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. Sentença.

Muito bem.

Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade da cobrança relativa à fatura de energia elétrica, bem como o procedimento de apuração do consumo no medidor.

Em primeiro lugar, é cediço que sobre a relação jurídica em exame recaem os ditames do Código de Defesa do Consumidor, eis que as partes se enquadram nas definições de consumidor e fornecedor previstos nos seus artigos 2º e 3.

Portanto, não há prejuízo na aplicação concomitante do diploma em questão em conjunto com as normativas próprias expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A questão, inclusive, é pacífica tanto no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto neste Egrégio Tribunal, a saber:

[...] 4. Como se sabe, todos os contratos de concessão de serviço público, assim como as normas administrativas editadas pelas Agências Reguladoras, subordinam-se ao princípio da legalidade e ao regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, estatuto maior de controle de abusos praticados no mercado de consumo. Descabe fazer uso da chamada discricionariedade técnica para, pela porta dos fundos - por meio de artifícios incompatíveis com o legal, o razoável, o justo, a boa-fé, a dignidade humana -, negar direitos e obrigações estabelecidos na ordem jurídica com o desiderato de proteção dos vulneráveis e hipervulneráveis. Logo, sempre que necessário, o Judiciário não só pode, como deve, intervir preventiva, reparatória e repressivamente, de modo a assegurar a inteireza dos direitos dos consumidores e de outros sujeitos débeis, prerrogativa essa perfeitamente compatível com o princípio da separação dos poderes. 5. A autoridade e a legitimidade das Agências Reguladoras e de órgãos públicos similares se fortalecem quando sua ação regulatória, fiscalizatória e técnica segue os mandamentos constitucionais e legais vigentes, não quando deles se afasta, ou quando transforma em pantomima os valores superiores da ordem jurídica em vigor. Do contrário, teríamos a multiplicação, em plena República, de "pequenos imperadores incontidos" ou "senhores de guetos administrativos de injuricidade", sem voto e sem jurisdição, mas com voz e poderes imensos, capazes de enfraquecer, inviabilizar ou derrubar vitais conquistas sociais legisladas, inclusive aquelas reconhecidas por precedentes dos Tribunais. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.018.450/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI LAVRADO NA AUSÊNCIA DO USUÁRIO. CONDUTA ILÍCITA DA CONCESSIONÁRIA VERIFICADA. DANOS MORAIS NA MODALIDADE IN RE IPSA. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora a apelante argumente pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça entende que o CDC é aplicável nas relações entre usuários finais do serviço público e as concessionárias. [...] (TJES; AC 0009969-66.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio; Julg. 13/09/2022; DJES 19/06/2022)

Ultrapassada essa questão, não se verifica dos autos que o apelado foi notificada administrativamente sobre a apuração de consumo irregular de energia elétrica.

No termo de ocorrência e inspeção - TOI n. 3376077 a concessionária de energia elétrica consignou que
“o medidor de tensão 240v, encontrado com uma de suas fases de alimentação desconectada do medidor, fazendo com que o equipamento de medição não tenha referência na bobina interna e não registre a energia consumida, fazendo com que a energia consumida não seja registrada para faturamento”.

No entanto, muito embora o TOI tenha sido assinado pelo consumidor, nota-se que no comunicado de substituição de medidor a concessionária informa que enviou o equipamento para o almoxarifado da empresa, não revelando ao apelado a realização de apuração técnica. Além disso, não há nos autos qualquer outra prova que demonstre que foi dada ao recorrido a oportunidade de participar da apuração do débito cobrado, que, conforme demonstrativo de id. num. 9182014, foi estabelecido somente a partir do TOI.

Nesses termos, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar que também se submete ao princípio da legalidade, devendo, ao apurar uma infração, seguir a previsão da legislação que rege a questão.

Considerando se tratar de fato apurado em novembro de 2021, convém apresentar a previsão legal da época, qual seja, a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, que assim dispunha:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Dessa forma, entendo restar demonstrado nos autos que a suposta fraude foi constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, isto é, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, sem observar o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Assim, ao contrário do afirmado nas razões recursais, os documentos apresentados aos autos não observaram o procedimento acima previsto, de forma que os elementos produzidos unilateralmente não têm o condão de, isoladamente, evidenciar a prática de fraude por parte do consumidor.

Por via reflexa, devida a manutenção da condenação à restituição do valor indevidamente quitado pelo consumidor, na forma simples, conforme consignado pela r. Sentença.

Por conseguinte, também deve prevalecer o entendimento apresentado pelo magistrado de origem quanto à indenização por danos morais, notadamente diante do período em que o consumidor esteve sem fornecimento de energia elétrica.

É reiterado o entendimento da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que o fornecimento irregular de energia elétrica gera dano moral, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MEDIÇÃO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. I - A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção(TOI) Emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. II - Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP Espírito Santo DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. III - A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na residência de consumidor gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência deste Eg. TJES, a revelar o provimento do recurso da parte autora IV - Apelo da EDP Espírito Santo DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, desprovido. (TJES; AC 0000364-13.2019.8.08.0032; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/07/2022; DJES 19/07/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2) Ao contrário da sustentação da recorrente, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 3) No que se refere ao valor dos danos morais, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, entende-se por adequada a manutenção do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000069-39.2020.8.08.0032; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 03/05/2022; DJES 18/05/2022)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA EM JUÍZO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude na medição de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo. 2. Na fixação do quantum indenizatório, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima. Valor reduzido. (TJES; AC 0003303-26.2019.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 15/02/2022; DJES 09/03/2022)

Entretanto, em atenção aos precedentes desta Colenda Câmara, deve ser alterado, de ofício, o consectário legal incidente sobre a indenização por danos morais por ser matéria de ordem pública. Assim, sendo relação contratual, o valor da indenização por danos morais deve ser corrigida desde a citação pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Via reflexa, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 02.12.2024

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.